Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA 41 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. O agravante opôs embargos de declaração alegando que não são devidos honorários advocatícios em agravo de instrumento.

2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula 41, nestes termos: “No âmbito dos Juizados Especiais do DF, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento”.

3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para excluir a condenação dos honorários advocatícios.